Tribunal: STJ
Processo: 5001784-96.2020.4.04.7009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215758 - PR(2025/0194776-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: FACCIN LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES "A
TERCEIROS"
OU
"PARAFISCAIS",
BASE
DE
CÁLCULO,
LIMITAÇÃO A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TESE N. 1.079 – STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO
DOS EMBARGOS.
I - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido
de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos
embargos de declaração que apresenta razões dissociadas do acórdão
embargado, não apresenta razões ou não indica nenhum dos vícios
elencados no
do Código de Processo Civil de 2015, caso dos
art. 1.022
autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na
medida em que a deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão
exata da controvérsia a ser solvida.
II - Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55177688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c6083dc-463c-44d5-8803-f959edc32f1b

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c6083dc-463c-44d5-8803-f959edc32f1b

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215758 - PR(2025/0194776-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: FACCIN LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES "A
TERCEIROS"
OU
"PARAFISCAIS",
BASE
DE
CÁLCULO,
LIMITAÇÃO A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TESE N. 1.079 – STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO
DOS EMBARGOS.
I - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido
de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos
embargos de declaração que apresenta razões dissociadas do acórdão
embargado, não apresenta razões ou não indica nenhum dos vícios
elencados no
do Código de Processo Civil de 2015, caso dos
art. 1.022
autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na
medida em que a deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão
exata da controvérsia a ser solvida.
II - Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO

Interposto agravo interno, foi julgado pela Segunda Turma, conforme a
seguinte ementa do acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES "A TERCEIROS" OU
"PARAFISCAIS", BASE DE CÁLCULO, LIMITAÇÃO A VINTE SALÁRIOS
MÍNIMOS. TESE 1.079 STJ. INGRESSO NO FEITO COMO ASSISTENTE. NESTA
Documento eletrônico VDA54908810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/03/2026 16:47:20
Código de Controle do Documento: 78645a67-f768-415c-90dd-5f58e7775a55

CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno,
a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - A Corte de origem se manifestou sobre as matérias, sobre os quais a parte
agravante aponta a presença dos vícios dos arts. 489 e 1.022 do Assim, não há que se falar
na existência dos vícios do
quando a Corte de origem se manifesta,
CPC/2015. art. 489
fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os dispositivos legais
suscitados pela parte interessada. Também não viola o do o julgado que apresenta art. 1.022
fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que contrários ao
CPC/2015
interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de violação.
III - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob enfoque
eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma
do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no da Constituição
Federal.
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
art. 102
a providência prevista no do Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
art. 1.032 CPC/2015.
Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em DJe relator Ministro
REsp 1.626.653/PE,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
26/9/2017, 6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
D Je

3/8/2017, 12/9/2017.
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na petição de
recurso especial não foram objeto de análise na Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi
objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do
recurso especial diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o do art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é
CPC/2015
necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do do
no recurso especial relator
211/STJ
art. 1.022 CPC/2015,
Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em DJe . A
REsp 1.764.914/SP,
matéria deve ser:
i) alegada nos embargos de declaração opostos
8/11/2018, 23/11/2018)
(AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
REsp 1.443.520/RS,
Turma, julgado em 1o/
DJe ; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal (AgRg
4/2019,
a quo no relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda R Esp n.
10/4/2019)
1.459.940/SP,
Turma, julgado em DJe e; iii) relevante e pertinente
com a matéria
24/5/2016, 2/6/2016)
(AgInt no relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda
AREsp 1.433.961/SP,
Turma, julgado em DJe ) 17/9/2019, 24/9/2019.
V - Agravo interno improvido.

Foram opostos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA54908810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/03/2026 16:47:20
Código de Controle do Documento: 78645a67-f768-415c-90dd-5f58e7775a55

Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a
requerimento,
corrigir erro material.
e/ou
O
do
do Código de Processo Civil de 2015 aponta
caput
art. 1.023
expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou contradição
na decisão, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.
A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença
de quaisquer dos supramencionados vícios implica o não conhecimento dos embargos de
declaração por descumprimento dos requisitos legais. Nesse sentido é a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.022
1. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da presença de
quaisquer dos vícios enumerados no
do Código de Processo Civil (CPC) implica
art. 1.022
o não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos previstos no
do
art. 1.023
mesmo diploma legal.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.126.595/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
21/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
têm ensejo
art. 1.022
CPC/2015,
quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que o embargante utiliza-se do recurso integrativo para apresentar
razões dissociadas da fundamentação do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.191.735/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
15/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ARGUMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284/STF.
1. O presente agravo interno foi interposto contra acórdão publicado na vigência do
razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
CPC/2015,
forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de 9/3/2016.
Documento eletrônico VDA54908810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/03/2026 16:47:20
Código de Controle do Documento: 78645a67-f768-415c-90dd-5f58e7775a55

2. Os embargos de declaração não comportam conhecimento, uma vez que deficiente
sua fundamentação, visto que a parte recorrente não fundamentou o recurso na violação do
do CPC, tampouco especificou quais de seus incisos teriam sido contrariados, a
art. 1.022
despeito da indicação de omissão. Incidência da Súmula n. 284/STF.
Precedentes.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
REsp n. 2.004.300/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
21/6/2023.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
DESACOMPANHADO
DAS
RESPECTIVAS
RAZÕES.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não se conhece de recurso
interposto por meio eletrônico em que a petição está desacompanhada das razões, sendo
dever da parte fiscalizar sua exata transmissão, assim como é incabível posterior
regularização.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.643.404/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/11/2020,
26/11/2020.

A parte embargante se insurge na petição de embargos de declaração
alegando inaplicabilidade do enunciado n. 284 da Súmula do STF, óbice não aplicado no
acórdão ora embargado. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não se
conhece dos embargos de declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação do
julgado embargado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO
DECISÓRIO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUE NÃO FORAM
CONHECIDOS PORQUE O ARESTO PROLATADO PELA QUINTA TURMA NÃO
FIRMARA QUALQUER TESE. RECURSO COM RAZÕES DISSOCIADAS. CARÁTER
PROTELATÓRIO.
§ 2o, DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.026,
CPC/2015.
NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. No caso, o fundamento suficiente para não conhecimento dos primeiros embargos
de declaração opostos se reportou ao fato de que, longe de questionar o aresto prolatado no
julgamento do agravo interno, a parte se irresignou com decisórios anteriormente prolatados
na demanda.
2. Nestes segundos embargos de declaração, a parte, novamente, repristina as
alegações contidas em peças processuais anteriores e passa a defender que teria cumprido os
requisitos para interposição dos embargos de divergência, o que deveria ter feito quando
ingressara com o agravo interno. Não cita um vício sequer constante do aresto prolatado nos
Documento eletrônico VDA54908810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/03/2026 16:47:20
Código de Controle do Documento: 78645a67-f768-415c-90dd-5f58e7775a55

primeiros embargos de declaração, a título de contradição interna entre a fundamentação e a
sua conclusão, omissão sobre aspecto acerca do qual devia ter se pronunciado, ou
obscuridade.
3. Dos argumentos trazidos nestes segundos embargos de declaração, observa-se que
a parte, de forma absolutamente protelatória, pretende rediscutir o teor da decisão
monocrática que não conhecera dos embargos de divergência, por ausência de similitude
fático-jurídica, não sendo mais esse decisório passível de irresignação, pelo princípio da
dialeticidade.
4. A parte embargante não infirmou, em nenhum momento, os fundamentos
externados no aresto, ora embargado, que se reporta aos primeiros embargos de declaração.
Trata-se de caso típico de apresentação de recurso com razões totalmente dissociadas do
aresto contra a qual se insurge, razão pela qual não podem ser conhecidos estes segundos
embargos de declaração.
5. A insurgência revela propósito manifestamente protelatório e a utilização indevida
dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
CPC/2015.
REsp 1.579.413/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
e EDcl nos EDcl no AgRg no
16/6/2016
Ag
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
1.395.899/PR,
22/6/2016.
6. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação de multa de 2% sobre o
valor da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro OG FERNANDES,
EAREsp 499.066/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
)
7/3/2018,
20/3/2018.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACLARATÓRIOS COM RAZÕES
INTEIRAMENTE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. No caso, a parte embargante deixou de demonstrar a ocorrência de qualquer dos
vícios descritos no
do
apresentando argumentos outros, dissociados
art. 1.022
CPC/2015,
dos fundamentos que fundamentaram a declaração de prejudicialidade do recurso especial.
2. É que, na situação em exame, o único recurso especial foi manejado pela União,
tendo sido declarada a sua prejudicialidade diante do julgamento conjunto do
descabendo aos embargantes, que sequer interpuseram apelo nobre, a
REsp 1.634.162/ES,
suscitação de questões não aventadas. Sendo assim, os aclaratórios opostos são
absolutamente divorciados da questão debatida, pois os fundamentos constantes do aresto
embargado reportaram-se à declaração de prejudicialidade decorrente do julgamento
conjunto do
considerando que, no aludido feito, foram englobadas
REsp 1.634.162/ES,
todas as questões discutidas, inclusive os pontos suscitados no recurso da União, única
insurgente neste processo.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "não se conhece dos
Embargos de Declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação do julgado
embargado" (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
AREsp 671.379/SP,
Segunda Turma, DJe
. Precedentes desta Corte Superior na mesma linha: EDcl no
8/9/2015)
Documento eletrônico VDA54908810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/03/2026 16:47:20
Código de Controle do Documento: 78645a67-f768-415c-90dd-5f58e7775a55

AgRg no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
AREsp 709.402/MS,
EDcl no AgRg no
Rel. Ministra Diva Malerbi
9/12/2015;
REsp 1.464.703/SC,
(Desembargadora Convocada do
a Região), Segunda Turma, DJe 1o/
TRF/3
3/2016.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no REsp n.
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
1.575.385/ES,
julgado em
DJe
)
8/5/2018,
14/5/2018.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54908810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/03/2026 16:47:20
Código de Controle do Documento: 78645a67-f768-415c-90dd-5f58e7775a55

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.215.758 / PR
Número Registro: 2025/0194776-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017849620204047009
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FACCIN LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FACCIN LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: 7241aac2-67ff-4329-b0cb-7f23d8a774d0

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: 7241aac2-67ff-4329-b0cb-7f23d8a774d0